Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726535-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTAL RICHA ARTE E PAINEIS LTDA AGRAVADO: EMBRASIL EU VEICULACAO E LOCACAO DE PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTAL RICHA ARTE E PAINEIS LTDA. contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0747799-23.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício a empresa que possui contrato com a executada para esclarecer o tempo e valores do pacto, para fins de satisfação do débito. Recurso recebido no efeito devolutivo (Id 60967020). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se ter havido o julgamento da demanda por sentença, proferida em 16/07/2024, em que foi homologado acordo celebrado entre as partes. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora